Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705307-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUIZ ANTONIO FILGUEIRA DE LIMA, JOVELINA ROSA HIBNER DE LIMA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. INFOJUD. INFOSEG. RENOVAÇÃO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. TRANSCURSO DE PRAZO INSUFICIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVIABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE PROCESSUAL. OFÍCIO. CNSEG E SUSEP. EFETIVIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 3. A realização de medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP com o intuito de identificar se há algum contrato ou vínculo jurídico celebrado pelos agravados e ao CNSEG para verificar a existência de planos de previdência (autos no 0711645-40.2022.8.07.0001, ID no 182880162). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a realização das diligências pleiteadas não seria razoável e deve ser reformada, pois lhe causa prejuízo na persecução do crédito, diante da possibilidade de haver previdência privada, ações, aplicações financeiras, seguros e títulos de capitalização em nome dos devedores, assim como eventual vínculo empregatício. 3. Defende que as medidas têm o intuito de auxiliar a efetividade do processo, uma vez que seria possível a penhora de parte do salário e de eventuais créditos e indenizações a serem pagas aos agravados, permitindo o recebimento das quantias por eles devidas. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que sejam realizadas as diligências indeferidas na origem e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo comprovado (ID no 55768943, págs. 1-2). 6. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 55854286). 7. A parte agravada não foi intimada para contrarrazões, tendo em vista que na origem houve determinação do retorno dos autos ao arquivo provisório (ID no 55854286). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. Na ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 55003895): “[...]7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. Na origem foram realizadas e reiteradas diversas diligências, inclusive, pesquisas nos sistemas conveniados, sem o sucesso almejado pelo credor, que ainda busca receber os valores devidos. 14. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessas ferramentas representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 15. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 16. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. Destaco que o sistema INFOJUD, cuja pesquisa foi determinada na decisão de ID no 150520479 dos autos originários, assim como o SISBAJUD (ID no 150615700), são suficientes para fornecer provas mínimas da utilidade das medidas pleiteadas. 17. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome dos devedores, inclusive perante os órgãos distritais, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 18. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1421842, 07033788220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. A realização de medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 20. A SUSEP não tem a atribuição de manter cadastros nacionais quanto aos eventuais negócios jurídicos celebrados pelos agravados e as instituições que comercializam produtos sujeitos a registro e autorização (art. 33 do Decreto 60.459/67 c/c art. 36 do Decreto-Lei 73/66), o que afasta a necessidade de realização da diligência com o propósito almejado pelo agravante. 21. No que tange à expedição de ofício à Confederação Nacional Das Empresas de Seguros Gerais (CNSEG), a pesquisa realizada há menos de 1 (um) ano no SISBAJUD, de maneira reiterada (15/9/2023, ID no 173120098) aliada às informações prestadas pela Receita Federal (INFOJUD, 2/10/2023, ID no 173975677) são suficientes para fornecer provas mínimas da utilidade da medida pleiteada – o que não foi identificado no caso concreto. 22. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Desnecessária a intimação dos agravados para contrarrazões, pois na origem há determinação do retorno dos autos ao arquivo provisório. 26. Precluída esta decisão, retorne-me os autos. 27. Intime-se. Publique-se. [...]” 13. Ausente alteração no contexto fático e/ou jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso, sobretudo por não ter transcorrido tempo considerável desde a última diligência infrutífera realizada, o que demonstra a ausência de efetividade das medidas pleiteadas. 14. Na origem, foi determinada a remessa do processo ao arquivo provisório (ID no 187121555, processo no 0711645-40.2022.8.07.0001). DISPOSITIVO 15. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO